Tribunal: STJ
Processo: 0084846-26.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207441 - PR(2025/0124959-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ADM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE SPERAFICO
EMBARGANTE
: COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA
EMBARGANTE
: DALTON SPERAFICO
EMBARGANTE
: DENIS SPERAFICO
EMBARGANTE
: DILSO SPERAFICO
EMBARGANTE
: ITACIR ANTÔNIO SPERAFICO
EMBARGANTE
: LEVINO JOSÉ SPERAFICO
EMBARGANTE
: MARCOS JOSE SPERAFICO
EMBARGANTE
: RICARDO LUIZ SPERAFICO
EMBARGANTE
: RODRIGO VICENTE SPERAFICO
EMBARGANTE
: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
EMBARGANTE
: SPERAFICO DA AMAZONIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO - PR030591
ADEMAR NITSCHKE JUNIOR - PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
ISABELLA DA COSTA NUNES - GO049077
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP
ADVOGADOS
: EMÍLIO LUIZ AUGUSTO PROHMANN - PR020341
JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FABIANO JANTALIA BARBOSA - SP429990
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
INTERES.
: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56110417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cf0a39d-7755-41d1-b7e7-71e171c5788e

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9cf0a39d-7755-41d1-b7e7-71e171c5788e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207441 - PR(2025/0124959-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ADM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE SPERAFICO
EMBARGANTE
: COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA
EMBARGANTE
: DALTON SPERAFICO
EMBARGANTE
: DENIS SPERAFICO
EMBARGANTE
: DILSO SPERAFICO
EMBARGANTE
: ITACIR ANTÔNIO SPERAFICO
EMBARGANTE
: LEVINO JOSÉ SPERAFICO
EMBARGANTE
: MARCOS JOSE SPERAFICO
EMBARGANTE
: RICARDO LUIZ SPERAFICO
EMBARGANTE
: RODRIGO VICENTE SPERAFICO
EMBARGANTE
: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
EMBARGANTE
: SPERAFICO DA AMAZONIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO - PR030591
ADEMAR NITSCHKE JUNIOR - PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
ISABELLA DA COSTA NUNES - GO049077
EMBARGADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP
ADVOGADOS
: EMÍLIO LUIZ AUGUSTO PROHMANN - PR020341
JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FABIANO JANTALIA BARBOSA - SP429990
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
INTERES.
: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADM TRANSPORTE E
LOGÍSTICA LTDA E OUTROS contra acórdão assim ementado:

Documento eletrônico VDA55761820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:23
Código de Controle do Documento: 66dc88bb-cb46-4ae2-9de0-3ee03d9922b6

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE ATO COOPERATIVO.
EXTRACONCURSALIDADE. PRECEDENTES.
1. “O ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu
associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser
considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da
recuperação judicial” (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.091.441/SP,
Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.
28/5/2025)
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante afirma a existência de
omissão quanto à alegada ausência de pacificação da matéria no STJ, sustentando
que apenas a Terceira Turma deliberou sobre o tema e que não há julgamento da
Quarta Turma ou da Segunda Seção, o que afastaria a aplicação da Súmula 83/STJ.
Aduz omissão por não ter o acórdão explicitado a existência de “duas
posições defensáveis” acerca da natureza e dos critérios de identificação do ato
cooperativo para fins de recuperação judicial, argumentando que a tese não estaria
consolidada.
Sustenta omissão quanto ao
em relação ao precedente
distinguishing
indicado (
, notadamente em razão de peculiaridades fáticas do
REsp 2.091.441/SP)
caso concreto (encargos superiores à média de mercado e desvirtuamento da
finalidade cooperativa), que justificariam a sujeição dos créditos da cooperativa aos
efeitos da recuperação judicial.
Aponta omissão quanto à análise dos princípios constitucionais da isonomia
e da livre concorrência (arts. 5o, caput, e 170, IV, da Constituição Federal), inclusive
para fins de prequestionamento.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 423-430, na qual a parte
embargada alega inexistência de vícios do
do CPC, defende que o acórdão
art. 1.022
embargado aplicou corretamente a
com base em precedentes desta
Súmula 83/STJ
Corte e sustenta a inadequação de debate constitucional em sede de recurso especial,
além de registrar que a matéria foi devidamente enfrentada nos fundamentos do
julgado.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante descreve omissões que, em verdade, reproduzem
inconformismo com o resultado do julgamento e com a aplicação da
O
Súmula 83/STJ.
acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo interno, enfrentou de forma clara
e suficiente a controvérsia, firmando-se na orientação jurisprudencial desta Corte e
citando precedentes específicos, inclusive afastando a objeção quanto à natureza
tributária de um dos paradigmas, por ser irrelevante para a caracterização do ato
cooperativo.
Documento eletrônico VDA55761820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:23
Código de Controle do Documento: 66dc88bb-cb46-4ae2-9de0-3ee03d9922b6

A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos (fls. 401-402):

Com efeito, como bem anotei na decisão agravada, a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o ato de concessão de
crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos
objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e,
portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial” (REsp n. 2.091.441/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.
28/5/2025)

Ao contrário do que alegado pela parte agravante, a circunstância de que o
precedente acima citado refere-se a causa tributária não impede a sua aplicação na
hipótese, tendo em vista que a caracterização da realização de empréstimo da
cooperativa aos cooperados como ato cooperativo independe da natureza da causa.
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, aplica-se a

Súmula 83/STJ.
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA55761820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:23
Código de Controle do Documento: 66dc88bb-cb46-4ae2-9de0-3ee03d9922b6

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:23
Código de Controle do Documento: 66dc88bb-cb46-4ae2-9de0-3ee03d9922b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.207.441 / PR
Número Registro: 2025/0124959-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035375520238160170 00047708720238160170 00511445520248160000 00815716920238160000
00848462620238160000 01115252920248160000 08010131320228120004 1115252920248160000
35375520238160170
47708720238160170
511445520248160000
51144552024816000001115252920248160000
8010131320228120004
815716920238160000
848462620238160000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
RECORRENTE : ALEXANDRE SPERAFICO
RECORRENTE : COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA
RECORRENTE : DALTON SPERAFICO
RECORRENTE : DENIS SPERAFICO
RECORRENTE : DILSO SPERAFICO
RECORRENTE : ITACIR ANTÔNIO SPERAFICO
RECORRENTE : LEVINO JOSÉ SPERAFICO
RECORRENTE : MARCOS JOSE SPERAFICO
RECORRENTE : RICARDO LUIZ SPERAFICO
RECORRENTE : RODRIGO VICENTE SPERAFICO
RECORRENTE : SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
RECORRENTE : SPERAFICO DA AMAZONIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO - PR030591
Documento eletrônico VDA56087132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:05
Código de Controle do Documento: a04df3d7-6b0d-4304-ab10-c648da8de660

ADEMAR NITSCHKE JUNIOR - PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
ISABELLA DA COSTA NUNES - GO049077
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP
ADVOGADOS
: EMÍLIO LUIZ AUGUSTO PROHMANN - PR020341
JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FABIANO JANTALIA BARBOSA - SP429990
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
INTERES.
: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
EMBARGANTE : ALEXANDRE SPERAFICO
EMBARGANTE : COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA
EMBARGANTE : DALTON SPERAFICO
EMBARGANTE : DENIS SPERAFICO
EMBARGANTE : DILSO SPERAFICO
EMBARGANTE : ITACIR ANTÔNIO SPERAFICO
EMBARGANTE : LEVINO JOSÉ SPERAFICO
EMBARGANTE : MARCOS JOSE SPERAFICO
EMBARGANTE : RICARDO LUIZ SPERAFICO
EMBARGANTE : RODRIGO VICENTE SPERAFICO
EMBARGANTE : SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
EMBARGANTE : SPERAFICO DA AMAZONIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - SP146360
EDUARDO OLIVEIRA AGUSTINHO - PR030591
ADEMAR NITSCHKE JUNIOR - PR039272
JOÃO PAULO ATILIO GODRI - PR073678
ISABELLA DA COSTA NUNES - GO049077
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP
ADVOGADOS
: EMÍLIO LUIZ AUGUSTO PROHMANN - PR020341
Documento eletrônico VDA56087132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:05
Código de Controle do Documento: a04df3d7-6b0d-4304-ab10-c648da8de660

JAIRO FERNANDO BELINI - PR059596
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FABIANO JANTALIA BARBOSA - SP429990
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
CARLOS ARAUZ FILHO - PR027171
INTERES.
: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:05
Código de Controle do Documento: a04df3d7-6b0d-4304-ab10-c648da8de660